Tribunal: TJDFT
Processo: 0748992-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0748992-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFERE SERVICOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONFERE SERVIÇOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do mandado de segurança n. 0746625-76.2023.8.07.0001, ajuizado em face do DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), indeferiu a concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra autoridade do IGESDF para suspender ato que seria praticado em 10.11.2023, mas somente conclusos para este julgador nesta data 13.11.2023. Decido. Não é caso de suspender o chamamento público n. 461/2023, pois consoante decisão do juízo plantonista, a parte esperou o regime de plantão para impetrar a ação constitucional e não há notícia de que houve interposição de recurso. Não se divisa risco de ineficácia do provimento final ante o pedido subsidiário de suspender o andamento do chamamento público objeto da lide na fase em que se encontrar ou de execução do contrato daí decorrente, devendo aguardar a notificação da autoridade impetrada, bem como do ente público que, a princípio, suportará os ônus de eventual concessão da ordem. O IGESDF é um serviço social autônomo, que possui um contrato de gestão de administração dois hospitais públicos: Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria e das 13 UPAs, sendo mantido, exclusivamente, com recursos financeiros do Distrito Federal, o que revela inequívoco interesse jurídico da DISTRITO FEDERAL, vez que qualquer irregularidade apontada e comprovada pode repercutir diretamente ao erário, em razão da responsabilidade solidária. Evidente que a licitação pública está na condição sub judice até ulterior decisão, podendo aguardar a manifestação da autoridade impetrada a pessoa jurídica correspondente e do Distrito Federal como delineado acima, sem risco de perecimento do direito invocado. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Confiro à esta decisão força de mandado para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, observada a regra do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Cadastre-se o Distrito Federal e intime-o para manifestar sobre interesse na demanda no prazo de 10 dias. Ato contínuo, conclusão para decisão sobre a competência e eventualmente, intimação do Ministério Público. No agravo de instrumento (ID 53499902), a parte impetrante, ora agravante, pleiteia a concessão da “tutela de urgência recursal requerida, no sentido de reformar a r. Decisão agravada, para b.1) SUSPENDER o andamento do Chamamento Público no 461/2023, na fase em que se encontrar, inclusive os atos preparatórios para a celebração do contrato, até a decisão de mérito a ser proferida nestes autos” (p. 18). Alega, basicamente, que “há várias irregularidades e ilegalidades que estão sendo levadas a efeito no âmbito do Chamamento Público no 461/2023, todas devidamente relatadas adiante", porquanto o Edital é omisso quanto: (i) à forma de pagamento do intervalo intrajornada; (ii) ao valor estimado da contratação; (iii) ao horário de almoço dos supervisores; (iv) ao adicional de motorização dos supervisores, se este deve ser somado à periculosidade, ao adicional noturno e ou ao adicional de intrajornada; (v) à reserva técnica, pois não esclarece se esse percentual de 2% abarca, também, os encargos sociais e as demais rubricas; (vi) à Conta-Depósito Vinculada se será aberta ou não; e, por fim, (vii) à inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração. Defendem estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada, pois evidenciada a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados que evidencia a clara violação à legislação em vigor (fumus boni iuris), e a urgência da medida, pois com a “conclusão do envio das propostas, mesmo sem os licitantes poderem atender às normas legais e editalícias, poderá o IGESDF proceder com assinatura de contrato a qualquer momento, concretizando o negócio jurídico ilegal” (periculum in mora), ademais “se o contrato for assinado e os serviços tiverem início, mesmo com licitação viciada, dificilmente se terá vontade de impedir. E os custos para substituição de empresas sempre são maiores que o de execução interrompida”. Preparo regularmente recolhido (ID's 53499905 e 53499906). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos relativos, mormente a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, compulsando os autos originários verifica-se que, no Edital n. 461/2023 (ID 177915490), consta cláusula 6 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – prevê que “os interessados terão até o terceiro dia útil que antecede ao término do período de acolhimento das propostas, para enviar pedidos de esclarecimentos ou questionamentos técnicos sobre a aquisição/contratação”. A despeito da referida previsão editalícia, de prazo para o pedido de manifestação acerca de omissões porventura existentes, a empresa agravante não apresentou qualquer questionamento junto a contratante. Ademais, diversamente do alegado pela recorrente, a Cláusula 14 do normativo do certame dispõe acerca da possibilidade de interposição de recurso administrativo quanto à declaração de vencedor (Ata Final de Resumo de Compras) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator